Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-80.2024.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-80.2024.8.14.0096

APELANTE: RITA MARQUES VIANA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTAS PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1150/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que conheceu do Agravo Interno e lhe negou provimento, mantendo decisão que afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinou o retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, especialmente no que se refere ao termo inicial da prescrição decenal; (ii) omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Federal; e (iii) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado aplicou corretamente a teoria da actio nata, em consonância com o Tema 1.150/STJ, fixando o termo inicial da prescrição decenal no momento da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta, o que ocorre, em regra, com o acesso aos extratos detalhados do PASEP.

5. O simples saque dos valores não configura, por si só, ciência plena de eventuais irregularidades complexas de gestão e atualização monetária do fundo.

6. As alegações relativas à utilização de índices de correção monetária diversos dos oficiais, à existência de erro nos cálculos e à consequente ilegitimidade passiva do Banco do Brasil constituem matérias de mérito ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

7. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, tendo em vista o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a controvérsia foi suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, com termo inicial no momento em que o titular toma ciência inequívoca da lesão, nos termos do Tema 1.150/STJ.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; AgInt no AREsp 1693698/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
em face do Acórdão de (ID nº 29637750), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e o seu cabimento com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando sanar omissões e contradições na decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação da autora.

O embargante argumenta que o acórdão incorreu em erro ao reformar a sentença de primeiro grau (que havia julgado o processo extinto com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição), alegando que a decisão não observou corretamente o Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O embargante afirma que a pretensão da autora está fulminada pela prescrição decenal, uma vez que o saque dos valores do PASEP ocorreu no ano de 2008, momento em que a titular teria tido ciência inequívoca de eventuais desfalques, enquanto a ação judicial só foi ajuizada em 2024, superando amplamente o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Alega que o acórdão, ao aplicar a teoria da
actio nata
de forma subjetiva, desvirtuou o entendimento vinculante do STJ, que estabelece o momento do saque como o marco inicial do prazo prescricional.

Ademais, o Banco do Brasil aponta omissão relevante quanto à existência de "erro grosseiro" nos cálculos apresentados pela parte autora.

Sustenta que a embargada utilizou índices de correção monetária (como o INPC e expurgos inflacionários) diversos daqueles legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa PASEP (como ORTN, OTN, BTN, TR e TJLP).

Argumenta que a discussão sobre a aplicação de índices diversos dos oficiais afasta a sua legitimidade passiva
ad causam
, atraindo a competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco apenas cumpre as normas estabelecidas pela União e pelo Conselho Diretor.

Por fim, o embargante reforça a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados (notadamente os arts. 5º e 37 da Constituição Federal, LC nº 26/1975 e Decreto nº 9.978) para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a prescrição decenal com a extinção do feito ou, subsidiariamente, que o processo seja remetido à Justiça Federal diante da contestação dos índices oficiais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30328984).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em análise aos presentes embargos de declaração, constata-se que a instituição financeira embargante busca, em última análise, a rediscussão de matéria já decidida, sem que reste demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

No que tange ao marco inicial da prescrição decenal, a decisão fundamentou-se na aplicação da teoria da
actio nata
e no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150), consignando que o termo inicial para a contagem do prazo não se dá necessariamente na data do saque dos valores (ocorrido em 2008), mas sim no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques e de sua extensão.

No caso em tela, restou demonstrado que a plena ciência da lesão apenas ocorreu em 2023, com a disponibilização dos extratos bancários detalhados, uma vez que o simples ato de retirada dos valores não permite ao cidadão comum detectar erros complexos de gestão e atualização monetária perpetrados ao longo de décadas. Esse entendimento guarda estrita simetria com a jurisprudência recente desta Corte, que afasta o marco objetivo do saque em favor da ciência técnica propiciada pelos extratos, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos em seu inteiro teor:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO DIA QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES
. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por ANTONIO COSTA CORDOVIL FILHO contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de que na data de ajuizamento da ação 01.07.2024, a pretensão autoral estava prescrita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 1999 pelo autor, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
". 4.
A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários
, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência
. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta. 6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o início do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.150.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800276-97.2024.8.14.0096 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025)

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ALEGADOS DESFALQUES
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a inocorrência de prescrição da pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, afirmando que a ocorrência dos saques de valores do PASEP, em 1997, configura a data de ciência dos alegados desfalques. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, às pretensões de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques com acesso aos extratos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular sobre os danos com a emissão dos extratos. Entendimento conforme a tese fixada no Tema 1150/STJ. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802705-81.2024.8.14.0049 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026)

Quanto à insurgência do embargante referente à utilização de índices de correção supostamente indevidos e à tese de ilegitimidade passiva fundamentada na aplicação de regramentos diversos dos oficiais, esclareço que tais matérias não foram — e nem poderiam ser — apreciadas por este Tribunal neste estágio processual.

Ao afastar a prescrição, o acórdão determinou expressamente o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução e apreciação do mérito. Assim, a análise técnica dos cálculos, a validade dos índices pretendidos e a consequente competência jurisdicional são temas que devem ser enfrentados primeiramente pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não cabe a esta Corte Superior Estadual examinar questões meritórias que ainda não receberam o crivo da primeira instância, conforme sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Neurison Ramalho Menezes contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por reconhecer supressão de instância, no âmbito de ação que discute contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega invalidade do contrato eletrônico, abusividade de cláusulas contratuais e pleiteia o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando as matérias alegadas não foram previamente submetidas à análise do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O conhecimento de recurso pelo Tribunal sobre matérias inéditas configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, inviabilizando o exame do mérito recursal.
4. As teses defensivas do agravante, relativas à invalidade do contrato eletrônico e à abusividade de cláusulas contratuais, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, cuja demanda ainda se encontrava em fase postulatória, conforme consulta processual. 5.
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que não cabe ao tribunal de segundo grau apreciar questões que não foram decididas pela instância inferior
. 6. A repetição dos argumentos constantes do Agravo de Instrumento no Agravo Interno não afasta o vício de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando as matérias impugnadas não foram previamente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A repetição de argumentos anteriormente rejeitados não afasta a incidência do vício de supressão de instância. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição veda o exame originário, pelo Tribunal, de questões não decididas na primeira instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e VIII; Decreto nº 911/69; CF/1988, art. 5º, LV; Regimento Interno do TJPA, art. 133. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0014135-35.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817190-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808626-37.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026